Tribunal: STF
Processo: HC 226622
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Homicídio qualificado. Embriaguez na condução de veículo automotor. Análise do elemento subjetivo do tipo. Reexame de Fatos e provas. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO DO ACUSADO E EXAME DE ETILÔMETRO A RESPEITO DA CONVICÇÃO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE IMPEDEM ALTERAR A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBRIAGUEZ QUE SE ENCONTRA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS CONTUNDENTES (TRÁFEGO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, VIA MOVIMENTADA, HORÁRIO DO ACIDENTE). IMPOSSIBILIDADE DO ALCANCE DE CONCLUSÃO DIVERSA PELO SUPERIOR TRIBUNAL. ANÁLISE QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, consubstanciadas em ampla análise das provas dos autos (prova testemunhal, confissão do acusado, exame de etilômetro), concluíram estar o paciente sob o efeito de álcool quando da ocorrência do acidente que culminou com a morte da vítima, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ. 



    2. As circunstâncias elencadas na decisão de pronúncia e no acórdão que a manteve, de que além da influência de bebida alcoólica, o réu trafegava na contramão da direção por rodovia extremamente movimentada, em horário noturno, denotam que a melhor conclusão a respeito do dolo ou culpa cabe ao Conselho de Sentença, sendo inviável a esta Corte Superior, por meio da via eleita, afastar tais elementos para desclassificar a imputação. Precedente. 



    3. Ordem denegada.



2. A parte impetrante requer:



    (i) o deferimento de medida liminar “para determinar o SOBRESTAMENTO do processo, a fim de que não seja o Paciente submetido ao julgamento em Plenário, ao menos até julgamento do mérito deste remédio heroico”;



    (ii) no mérito, que “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, eis que, iniludivelmente, inexistem elementos materiais que comprovem o estado etílico do Paciente e, por conseguinte, o ‘status’ de embriaguez, devendo ser reconhecida a nulidade da prova elementar do feito, concedendo-se a ordem para determinar o desentranhamento dos inválidos elementos de prova, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e o consequente trancamento dos autos originários”;



    (iii) subsidiariamente, “a concessão da ordem para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao Paciente, sendo reconhecida a ausência de dolo eventual e, consequentemente, seja o feito submetido ao Juízo Singular para readequação do tipo penal, haja vista a ocorrência de evento culposo”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.



6. Conforme assentou o Juízo de origem, o paciente, “no dia 17 de abril de 2016, por volta das 23 horas, na rodovia BR 153, na altura do km 63, considerando o sentido norte-sul, agindo com dolo eventual, com emprego de meio que resultou em perigo comum e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou (...). Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o réu conduzia o veículo (...), pela Rodovia BR 153, em estado avançado de embriaguez, expondo a perigo os demais condutores e passageiros que transitavam pelo local, momento em que invadiu a faixa de rolamento em sentido contrário e colidiu frontalmente contra a motocicleta Honda, (...), conduzida pela vítima, o que dificultou sobremaneira sua defesa, causando-lhe vários ferimentos e lesões graves, que o levaram à morte naquele local”.



7. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto à comprovação do estado de embriaguez do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.



8. Da mesma forma, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



     Brasília, 13 de abril de 2023.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator